Tribunal: STJ
Processo: 5013043-92.2023.8.21.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907963 - RS (2025/0128964-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: MICHELLE ALEXIA LIMA DA SILVA
ADVOGADA
: ANDIARA MACIEL PEREIRA - RS065408
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha
sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas
n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação
5.
de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50984473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: cdff582b-bb92-4a6b-b4da-94062f5b7448

Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: cdff582b-bb92-4a6b-b4da-94062f5b7448

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907963 - RS (2025/0128964-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: MICHELLE ALEXIA LIMA DA SILVA
ADVOGADA
: ANDIARA MACIEL PEREIRA - RS065408
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha
sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas
n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação
5.
de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50079810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:07
Código de Controle do Documento: 54e90f96-5d47-490f-8631-f31c147ccb34

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 882-890) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 876-878) que negou provimento ao agravo em recurso especial, por
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 5, 7 e 83 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade das referidas
súmulas.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 900).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe argumento capaz de alterar a conclusão da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 876-878):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ (fls. 834-836).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 649):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL.
1. Das demais provas anexadas ao processo. A prova documental é
suficiente, tendo em vista que demonstra a taxa de juros aplicada, a
média do Bacen da época, bem como a peculiaridade do caso.
2. Da alteração da taxa. A taxa utilizada na sentença foi do código
25464, conforme pretendido pela parte ré.
3. Da ausência de intimação para provas. Dispensável a produção de
prova pericial quando o magistrado entender como suficiente a prova
documental existente no processo, nos termos do art. 370 do Código
de Processo Civil.
4. Da Nulidade da Sentença. Não vislumbro vício da sentença
recorrida, porquanto analisou os fatos expostos e direito alegado,
concluindo pela procedência dos pedidos.
5. Da limitação dos juros remuneratórios. No caso, os juros
remuneratórios fixados destoam muito das taxas médias de mercado
previstas pelo BACEN para negócios similares, o que se presta, por si
só, a amparar o seu pedido de revisão do encargo.
6. Contrato que previa juros abusivos de 21,00% ao mês, reduzidos
para 5,61% ao mês.
Documento eletrônico VDA50079810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:07
Código de Controle do Documento: 54e90f96-5d47-490f-8631-f31c147ccb34

RECURSO DESPROVIDO.
Nas razões do recurso especial (fls. 803-828), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 421 do CC e 927 do CPC, pois (fl. 814):
[...] o D. Juízo
incontroversamente invalidou um ato jurídico
a quo
perfeito, justificando suas razões de decidir unicamente no fato de as
taxas dos juros remuneratórios fixadas em contrato destoarem
daquelas estabelecidas pelo Banco Central para o período, bem como
determinou a adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de
mercado”, sem ao menos considerar as particularidades da
contratação em discussão, tampouco sem realizar uma detida e
necessária análise quanto aos altos riscos da contratação em
discussão.
Sustentou ainda ofensa aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, aduzindo
que seria imprescindível perícia contábil para confirmar suas alegações de
ausência de abusividade nos juros remuneratórios (fl. 818).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 830).
No agravo (fls. 844-852), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Não foi oferecida contraminuta (fl. 865).
É o relatório.
Decido.
A Corte local assim decidiu sobre o cerceamento de defesa (fl. 646):
[...] nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o magistrado
possui autonomia para decidir a conveniência da prova solicitada pela
parte, no caso, a prova pericial.
Tratando-se de ação revisional de juros remuneratórios, a produção da
prova pericial não se mostra obrigatória ou conveniente ao julgamento
do processo, sendo a prova documental suficiente para tanto.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado e reconhecer a existência
de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide e pela
desnecessidade de prova pericial, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor
da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o Tribunal
não se pronunciou sobre o conteúdo normativo
a quo
dos arts. 421 do CC e 927 do CPC sob o enfoque dado pela parte,
circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento, conforme a Súmula n. 282 do STF, aplicada por
analogia.
Ainda que superado o enunciado do STF, observo que, ao apreciar a
questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal de origem concluiu pela
abusividade da taxa contratada (21% ao mês) em comparação com a média
mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie no
período da contratação (5,61% ao mês), fundamentando seu caráter
abusivo (fl. 647).
O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. A
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
Documento eletrônico VDA50079810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:07
Código de Controle do Documento: 54e90f96-5d47-490f-8631-f31c147ccb34

CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024
Tendo em vista a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte Superior, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, tanto em relação aos
recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundados na
alínea "a" do permissivo constitucional.
Por fim, é inviável desconstituir a convicção formada pelas instâncias
locais quanto às peculiaridades do contrato e à ausência de prova por parte
da recorrente, em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
do patrono da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme constou da monocrática ora agravada, o especial não pode ser
conhecido. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte,
obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
Ademais, a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte, no
sentido de que "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC)
"
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
22/10/2008
10/03/2009
Ainda que assim não fosse, rever a conclusão do acórdão, quanto às
peculiaridades do contrato e ao cerceamento de defesa, demandaria reavaliação da
Documento eletrônico VDA50079810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:07
Código de Controle do Documento: 54e90f96-5d47-490f-8631-f31c147ccb34

avença e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50079810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/09/2025 15:24:07
Código de Controle do Documento: 54e90f96-5d47-490f-8631-f31c147ccb34

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.907.963 / RS
Número Registro: 2025/0128964-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50130439220238210052
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: MICHELLE ALEXIA LIMA DA SILVA
ADVOGADA
: ANDIARA MACIEL PEREIRA - RS065408
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: MICHELLE ALEXIA LIMA DA SILVA
ADVOGADA
: ANDIARA MACIEL PEREIRA - RS065408
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50971810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:44
Código de Controle do Documento: cf416743-1d78-4a70-b410-44b2b8ce19cc

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:44
Código de Controle do Documento: cf416743-1d78-4a70-b410-44b2b8ce19cc